Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602881-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0602881-76.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 12/12/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ANNÍBAL BONEMER AZEVEDO
DA ROCHA - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANNIBAL BONEMER AZEVEDO DA ROCHA
(EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43805425
20/02/2024
14:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.187

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602881-
76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ANNIBAL BONEMER AZEVEDO DA ROCHA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE IRREGULARIDADE DE CESSÃO DE
VEÍCULOS DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, no processo eleitoral, está
disciplinado no artigo 275 do Código Eleitoral, que faz remissão ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo o instrumento
processual adequado para a correção dos vícios de omissão,
contradição, obscuridade e erro material.

2. Haverá contradição quando houver incongruência lógica, choque ou
conflito entre o acórdão e a respectiva ementa, bem como entre o
acórdão e os votos declarados.

3. A irresignação quanto ao resultado do julgamento deve ser deduzida
na via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Num. 43805425 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/02/2024 14:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022014351479800000042762725
Número do documento: 24022014351479800000042762725
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:47:18

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/02/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Annibal Bonemer
Azevedo da Rocha em face do acórdão n. 62.910 que desaprovou a prestação de contas
relativa ao cargo de deputado estadual, na eleição de 2022, e determinou o recolhimento
do valor de R$ 3.700,00 ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (ID 43782336), o embargante alegou, em síntese,
que o acórdão foi contraditório sob o argumento de que é inaplicável a determinação de
devolução de valores em relação à doação estimável de dinheiro. Alegou que não existe
previsão legal que caracteriza a doação estimável como recursos de origem não
identificada. Demais disso, aduziu que a contradição reside no fato de que o candidato
seria compelido a devolver recursos financeiros em decorrência de irregularidade de
doação estimável. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, com
efeito modificativo, para o fim de reconhecer a contradição apontada e afastar a
determinação de devolução do montante ao Tesouro Nacional, além de que seja
reconhecido o prequestionamento da matéria aventada.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 437993333) opinou pelo conhecimento
e não provimento do recurso, eis que ausentes vícios passíveis de serem sanados por
embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Num. 43805425 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/02/2024 14:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022014351479800000042762725
Número do documento: 24022014351479800000042762725
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:47:18

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à contradição sanável pela via dos embargos de declaração, José
Jairo Gomes[1] ensina que:

"Na contradição descortina-se incongruência lógica, choque ou conflito na decisão, ou
seja, no relatório, na fundamentação, na conclusão ou entre eles. Também pode a
contradição se verificar entre o acórdão e a respectiva ementa, bem como entre o
acórdão e os votos declarados. Verifica-se tal defeito – afirma Barbosa Moreira (2012,
n 302, p. 553) – quando na decisão “se incluem proposições entre si inconciliáveis"

A irresignação do embargante é relativa à suposta contradição no julgado
quanto à determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional decorrente da
cessão de veículo irregular para campanha, consubstanciada em doação estimável em
dinheiro, sob o fundamento de que não há previsão legal que inclua essa doação como
recursos de origem não identificada.

Sobre o tema, o acórdão embargado (ID 43775730) consignou
expressamente que:

O setor técnico apontou irregularidade na cessão de 3 veículos à campanha do
prestador tendo em vista que este não logrou êxito em comprovar a propriedade
desses bens. Veja-se:

[...]

Em relação ao veículo Fiat Punto ELX 1.4, PLACA AQM 1035, o candidato apresentou
o respectivo instrumento de cessão, com valor pactuado de R$ 700,00, assinado por
Alexssandro Alves Hartog, cujo certificado de registro e licenciamento de veículo,
além de ilegível, está em nome de terceiro: Cleusa Lares Bezerra (ID 437144655).

Por sua vez, foi apresentado instrumento de cessão do veículo Fiat Palio Atractive, cor
Num. 43805425 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/02/2024 14:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022014351479800000042762725
Número do documento: 24022014351479800000042762725
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:47:18

preta, ano 2014, por Gustavo André Batista da Silva, no valor de R$ 900,00. O
certificado de registro e licenciamento de veículo apresentado está em nome de
pessoa diversa: Maria José Correia de Oliveira (ID 43714656).

No que se refere ao veículo HR-V EC, CVT, modelo de 2016, foi, igualmente,
apresentado instrumento de cessão por Karina Spehar Vellanga, no valor de R$
2.100,00, cujo certificado de registro e licenciamento de veículo está em nome da sua
mãe, Sueli Spehar Vellanga, conforme documento de habilitação acostado ao ID
43714658.

Denota-se que as cessões desses veículos estão em desacordo com a legislação
eleitoral, pois o prestador não logrou êxito em comprovar a propriedade desses
veículos contemporaneamente à realização de campanha eleitoral, sendo que todos
os contratos de cessão não foram firmados pelos reais proprietários.

Desse modo, as cessões de veículos foram realizadas de forma irregular, o que
configura utilização de recursos de origem não identificada e enseja o recolhimento
dos respectivos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

A esse propósito, veja-se precedente deste Tribunal Regional Eleitoral:

[...]

Há se determinar, assim, o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
3.700,00, por caracterizar a utilização de recursos de origem não identificada, nos
termos do art. 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Como se pode notar, não há qualquer contradição no acórdão embargado,
tendo em vista que não foi comprovada a propriedade dos veículos cedidos à campanha,
conforme determina a legislação eleitoral que exige a identificação do doador a fim de
identificar a origem dos recursos, sob pena de serem caracterizados como recursos de
origem não identificada, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso I da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

[...]

Demais disso, destacou-se no acórdão que as cessões desses veículos estão
em desacordo com a legislação eleitoral, pois além de o prestador não ter logrado êxito
em comprovar a propriedade desses veículos contemporaneamente à realização de
campanha eleitoral, os respectivos contratos de cessão não foram firmados pelos reais
proprietários, o que implica a irregularidade quanto à origem da despesa e, portanto,
configura o recebimento de recursos de origem não identificada.

A insurgência da embargante, portanto, não diz respeito propriamente a
quaisquer vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao
Num. 43805425 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/02/2024 14:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022014351479800000042762725
Número do documento: 24022014351479800000042762725
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:47:18

descontentamento com a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão
do mérito, diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado
pela estreita via dos embargos de declaração.

Conclui-se, assim, pela inexistência de contradição no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602881-76.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: ANNIBAL BONEMER AZEVEDO DA ROCHA - Advogados
do EMBARGANTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528.

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43805425 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/02/2024 14:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022014351479800000042762725
Número do documento: 24022014351479800000042762725
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:47:18

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.02.2024

Num. 43805425 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/02/2024 14:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022014351479800000042762725
Número do documento: 24022014351479800000042762725
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:47:18